Tribunal: CARF
Processo: 15983.001551/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001551/2008-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.865 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PROCESSA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 81/87) interposto em face de decisão (e-fls.
72/76) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.195.106-2 (e-
fls. 02/06) de multa por ter a empresa a apresentado a declaração a que se refere a Lei n. 8.212,
de 1991, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 1997 e redação da MP n. 449, de
2008, com informações incorretas ou omissas, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 1991, art.
32-A, inciso II, acrescentado pela MP n. 449, de 2008 (CFL 78), no valor de R$ 480,00 (2004:
11 competências x R$ 20,00; e 2005: 13 competências x R$ 20,00), cientificado em 31/12/2008
(e-fls. 02). O Relatório Fiscal consta das e-fls.07/09.
Na impugnação (e-fls. 37/42), em síntese, se alegou:
(a) Manutenção do Simples.
(b) Inocorrência do crime de sonegação fiscal.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001551/2008-15
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.865 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001551/2008-15

A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 72/76 e 100):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
APRESENTAR GFIP COM INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
Apresentar a empresa Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com informações incorretas ou
omissas constitui infração à legislação previdenciária, nos termos do artigo 32-A, inciso
II, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1.991, com redação dada pela Medida Provisória
n° 449, de 4 de dezembro de 2.008.
SIMPLES. EXCLUSÃO. A Fiscalização está autorizada a proceder com a autuação de
empresa excluída do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES) por não ter declarado as
contribuições patronais em GFIP mesmo que a exclusão tenha sido objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 21/12/2009 (e-fls. 79/80) e o
recurso voluntário (e-fls. 81/87) interposto em 20/01/2010 (e-fls. 81), em síntese, alegando:
(a) Simples. Em meados de 2008, a recorrente foi surpreendida com a notificação
de sua exclusão por meio do Ato Declaratório Executivo n.° 31, de 30 de junho
de 2008, tendo apresentado manifestação de inconformidade. Estando pendente
o julgamento, a recorrente está mantida no regime jurídico do Simples
Nacional, fato que põe por terra a motivação do ato administrativo. Junta cópia
da Manifestação de Inconformidade e certidão de estar sob o regime do
Simples. Logo, o lançamento é nulo pelas provas excluírem a motivação da
infração imputada (jurisprudência). Além disso, o crédito é inexigível, nos
termos do art. 151, III, do CTN.
(b) Inocorrência do crime de sonegação fiscal. A Lei Complementar n° 123, de
2006, permite a opção pelo regime do Simples para as empresas que
desenvolvam a atividade de instalação, reparo e manutenção de equipamentos
de escritório e informática. Assim, não há que se falar em crime de sonegação
fiscal.
É o relatório.
Voto
Admissibilidade. Diante da intimação em 21/12/2009 (e-fls. 79/80), o recurso
interposto em 20/01/2010 (e-fls. 81) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Conversão do julgamento em diligência. A cópia da Manifestação de
Inconformidade estampa o protocolo na Receita Federal (e-fls. 53) e o voto condutor do Acórdão
de Impugnação reconheceu a pendência de processo administrativo referente à exclusão do
Simples Federal, processo n° 15983.000555/2008-78.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.865 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001551/2008-15

O processo n° 15983.000555/2008-78 tramitou em meio papel e está arquivado,
conforme consulta ao comprot na pagina do Ministério da Economia na internet1:
Consulta de Processo
Dados Básicos Movimentos Posicionamentos
Dados do Processo
Número: 15983.000555/2008-78
Data de Protocolo: 11/06/2008
Documento de Origem: INFORMFISCAL Procedência:
Assunto: EXCLUSÃO - IMPOSTO ÚNICO SIMPLES
Nome do Interessado: PROCESSA TELECOMUNICAÇÕES LTDA • EPP
CNPJ: 05.991.756/0001-63
Tipo: Papel
Sistemas: Profisc: Nâo e-Processo: Nao SIEF: Controlado pelo SIEF

Consulta de Processo
Dados Básicos Movimentos Posicionamentos

Data
Tipo
Sequência Relação Origem
Destino
14/09/2011 Arquivamento
12
27611 ARQUIVO GERAL DA SAMF-
SP
ARQUIVO GERAL DA
SAMF-SP
22/07/2011 Movimentação
11
10614 EQ ISENÇÕES RENUN FISC-
SAORT-DRF-STS-SP
ARQUIVO GERAL DA
SAMF-SP
11/05/2011 Movimentação
10
10253 SETOR ARRECADAÇÃO
COBRANCA-ARF-PGE-SP
EQ ISENÇÕES RENUN
FISC-SAORT-DRF-STS-SP
30/03/2011 Movimentação
9
10172 EQ DE COBRANCA-SACAT-
DRF-STS-SP
SETOR ARRECADAÇÃO
COBRANCA-ARF-PGE-SP
21/03/2011 Movimentação
8
10435 PROTOCOLO DERAT-ABC-
SP
EQ DE COBRANCA-
SACAT-DRF-STS-SP
01/07/2010 Movimentação
7
11420 SERV CONTROLE DO
JULGAMENTO-DRJ-SP1-SP
PROTOCOLO DERAT-
ABC-SP
18/08/2008 Movimentação
6
10462
EQ ANALI REVISÃO
LANCAM-SACAT-DRF-STS-
SP
SERV CONTROLE DO
JULGAMENTO-DRJ-SP1-
SP
01/07/2008 Movimentação
5
10170 GABINETE-DRF-SANTOS-SP
EQ ANALI REVISÃO
LANCAM-SACAT-DRF-
STS-SP
26/06/2008 Movimentação
4
10333
EQ ANALI REVISÃO
LANCAM-SACAT-DRF-STS-
SP
GABINETE-DRF-
SANTOS-SP
16/06/2008 Movimentação
3
10148 GABINETE-DRF-SANTOS-SP
EQ ANALI REVISÃO
LANCAM-SACAT-DRF-
STS-SP
12/06/2008 Movimentação
2
10363 SERVIÇO DE
FISCALIZACAO-DRF-STS-SP
GABINETE-DRF-
SANTOS-SP
11/06/2008 Primeira
Distribuição
1
0 SERVIÇO DE
FISCALIZACAO-DRF-STS-SP
SERVIÇO DE
FISCALIZAÇÃO-DRF-
STS-SP
Diante disso, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
Receita Federal informe o resultado do processo n° 15983.000555/2008-78, carreando cópia das
decisões nele proferidas, bem como para que a Receita Federal informe se o contribuinte restou
ou não excluído do Simples Federal em relação ao período objeto do lançamento.

1 https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta.html
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.865 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001551/2008-15

A recorrente deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital